Tribunal: TJES
Processo: 5020526-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020526-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “O primeiro Requerente adquiriu passagens, para uso do segundo autor, junto a Requerida para viagem, de ida e volta, com destino à São Paulo, nos dias 12/12/2022 e retorno em 16/12/2022, desembolsando o valor de R$ 502,80. O segundo autor afirma que a viagem de retorno sofreu inúmeras intercorrências, sendo inclusive o ônibus abordado e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, tendo que aguardar no local por horas, e posteriormente acomodado em um veículo de aplicativo se deslocando até a próxima parada, onde seria reacomodado em outro ônibus. Aduz que o ônibus encaminhado pela empresa ré era inferior ao contratado, e o primeiro Requerente “temendo pela integridade física e emocional do filho após a sucessão de ocorrências catastróficas, buscou solucionar a situação com mais agilidade e segurança”, contratou um táxi para levar o segundo autor até o Rio de Janeiro, de onde embarcou em voo com destino a Vitória, desembolsando o valor de R$ 1.572,07. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada condenou a parte ré a pagar ao autor Victor Samarone, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e pagar ao autor Carlos Maurício a quantia de R$1.815,97.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de ausência de pretensão resistida, ilegitimidade ativa e passiva, no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas uma vez que devidamente afastadas em sentença: “
Rejeito a preliminar suscitada pela Requerida, de inexistência de tentativa de solução extrajudicial, pois, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, é permitido à Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito.
Inicialmente
, em relação a preliminar de ilegitimidade ativa do primeiro requerente, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, em que pese a Requerida argumente que a reserva da viagem está apenas no nome de Victor, verifico que as despesas relacionadas a viagem foram desembolsadas pelo primeiro autor, o que a torna parte legítima a postular reparação por eventual falha na prestação do serviço. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
”; “
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida, uma vez que foi através desta que os bilhetes de transporte rodoviário foram adquiridos, integrando a mesma cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços. Assim, a Requerida é objetiva e solidariamente responsável pelos danos decorrentes da reserva, juntamente com as empresas que realizaram o transporte, na forma do parágrafo único do art. 7º e do art. 14, todos do CDC. Com isso, é garantido pelo art. 275 do CC o direito do Requerente de pleitear a reparação integral de qualquer dos fornecedores, separada ou conjuntamente.
”.

6. O caso dos autos é de evidente falha por serviço no qual a responsabilidade é passível de ser atribuída à parte ré, como bem explanado no referente ao afastamento da ilegitimidade passiva arguida. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A falha na prestação do serviço enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. No restante, o dano moral foi exarado em consonância com o caso concreto, obedecendo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando em enriquecimento ilícito.

7
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)